Tribunal: CARF
Processo: 14041.001412/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001412/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal
para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a
título de auxílio educação a dependentes de empregados e dirigentes
vinculados à pessoa jurídica.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ACORDOS E CONVENÇÕES PARTICULARES
NÃO SÃO OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA.
O sujeito passivo da relação jurídica tributária, na condição de contribuinte, é
aquele que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador.
Salvo disposição de lei em contrário, os acordos ou convenções particulares,
relativos à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostos à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes a empresa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001412/2007-70
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001412/2007-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-27.543
(fls.125/133) – 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), em sessão de 23 de outubro de 2008, que julgou procedente parcialmente
procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD 37.059.372-3.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
48/54), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada,
correspondente a valores apurados sobre as remunerações pagas aos seus segurados empregados
a título de bolsa escolar, uma vez por ano, quando seus dependentes estivessem matriculados em
instituição de ensino regular ou supletivo, da rede pública ou privada, conforme previsto em
Acordos Coletivos de Trabalho. Esclarece ainda autoridade lançadora que os valores pagos a
título de bolsa escolar, decorrentes da matrícula do próprio empregado em instituição de ensino
regular ou supletivo, não foram considerados como base de cálculo desta NFLD, ou seja,
somente são objeto do presente lançamentos valores recebidos pelos empregados a titulo de
bolsa escolar relativa ao dependente.
O lançamento abrange a contribuição patronal devida pela pessoa jurídica, a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e a
contribuição para terceiros. Serviram de base para o levantamento do débito os arquivos digitais
relativos à contabilidade e folha de pagamentos; e as informações prestadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempos de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) e o lançamento refere-se ao período de 12/1998 a 12/2005.
A notificada apresentou impugnação, documento de fls. 60/66, onde requer
preliminarmente a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, sob argumento de que
houve um processo de reestruturação/cisão da empresa, por exigência legal e Contratos de
Concessões. Em decorrência de tal cisão, a nova pessoa jurídica criada (CEB Distribuição SA)
passou, a partir de 13/01/2006, a ser a distribuidora de energia elétrica no Distrito Federal e
passou a deter todos os direitos e obrigações relativos a tal atividade de distribuição, abarcando
inclusive todos os empregados da ora autuada Companhia Energética de Brasília. Por tais razões,
entende que qualquer eventual ação fiscal deve recair sobre a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A,
motivo pelo qual requer a alteração do sujeito passivo apontado na autuação. Também em sede
de preliminares argui a prescrição de parte do lançamento anterior aos cinco anos previstos na
norma. Adentrando ao mérito, alega que a rubrica prevista no Acordo Coletivo de Trabalho
celebrado destina-se a custear despesas escolares para os beneficiários, sendo, portanto, uma
parcela indenizatória. Citando jurisprudência, acrescenta que, ademais não existindo
relação/vínculo empregatício entre os dependentes dos empregados diretos da CEB, igualmente
beneficiados pelo instituto da bolsa escolar, não haveria que se falar em verba de natureza
salarial.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgado parcialmente procedente o
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001412/2007-70

lançamento. No julgamento de piso foi considerado abrangido pela decadência e excluído do
lançamento o período de 12/1998 a 11/2002, senso exarada a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N° 8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. _
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante no 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
SUJEITO PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO
O sujeito passivo da relação jurídica tributária, na condição de contribuinte, é aquele
que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador.
AUXÍLIO ESCOLAR
Valores pagos a título de auxílio escolar a segurados empregados, destinados ao
investimento na qualificação dos seus dependentes, integram o salário de contribuição.
Lançamento Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
151/154), onde volta a requer a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, sob os
mesmos argumentos, de que houve um processo de reestruturação/cisão da empresa, por
exigência legal de desverticalização das atividades de distribuição e de geração de energia
elétrica e Contratos de Concessões. Na sequência reitera a alegação de que a rubrica prevista no
Acordo Coletivo de Trabalho celebrado destina-se a custear despesas escolares para os
beneficiários, sendo, portanto, uma parcela indenizatória e não salarial. Ratifica também o
argumento de que não existindo relação/vínculo empregatício entre os dependentes dos
empregados diretos da CEB, igualmente beneficiados pelo instituto da bolsa escolar, não haveria
que se falar em verba de natureza salarial. Ao final, requer a alteração do sujeito da obrigação
para a CEB Distribuição SA e o julgamento da improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
11/12/2008, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 150. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 26/12/2008, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fl. 151), considera-se tempestivo, assim
como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre pontuar, que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966) considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001412/2007-70

efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Foi esclarecido no julgamento de piso que é sujeito passivo das obrigações
previdenciária e de terceiros objeto do presente lançamento a pessoa jurídica tomadora de
serviços ou que se utilizada de mão-de-obra assalariada. Contribuinte esse que se encontra
claramente delineado no art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212 de 1991, estando sujeito ao
recolhimento das contribuições incidentes sobre as remunerações por ele pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos seus segurados empregados e trabalhadores avulsos. Também
foi destacado que o procedimento fiscal foi todo desenvolvido na Companhia Energética de
Brasília (ora autuada) e foram utilizadas, para efeito de apuração dos valores objeto do
lançamento, os arquivos digitais de folhas de pagamentos e contabilidade da autuada, não tendo
sido objeto de verificação nenhum documento da empresa da CEB Distribuição SA. Dessa
forma, é evidente o fato de que os fatos geradores das contribuições objeto do presente
lançamento são todos decorrentes de atos praticados pela pessoa jurídica ora recorrente, não
havendo, sob a ótica da sujeição passiva da obrigação tributária, qualquer justificativa que dê
guarida ao pedido de substituição do polo passivo do lançamento. Em complementação, há que
se frisar que, salvo expressa disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes,
conforme preceitua o art. 123 do CTN.
Quanto ao mérito, entendo que o tema foi acertada e suficientemente analisado
pela autoridade julgadora de piso, de forma que peço vênia para reproduzir parte dos
fundamentos do Acórdão recorrido:
Conforme o contido no inciso I do an. 22 da Lei 8.212/91 e o conceito de salário-de-
contribuição disposto no seu art. 28, inciso I, integram a remuneração dos segurados
todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados, a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
O art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91 - como regra geral de incidência das contribuições
previdenciárias, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, em consonância com a
Constituição Federal, em seu art. 201, parágrafo 4° - hoje, parágrafo 11° desse mesmo
artigo, conforme Emenda Constitucional n° 20/98, define o salário-de contribuição do
segurado empregado.
Por outro lado, o art. 28, parágrafo 9°, da Lei n” 8.212/91, enumera, de forma expressa e
exaustiva, porquanto excepcional, as hipóteses de não incidência das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
Por se tratar de exceção à regra e nos termos do art. 97, VI combinado com o art. 175,
inciso I e ainda, com base no art. 111 do Código Tributário Nacional - CTN, a
interpretação do parágrafo 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, deve ser feita de maneira
restritiva.
(...)
Verifica-se que a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores
objeto do lançamento expressamente previa que não integravam o salário de contribuição os
valores despendidos pela empresa com plano educacional, mas desde que destinado a seus
empregados e dirigentes. Ocorre que no presente caso, os valores pagos aos segurados
empregados a título de Bolsa-Escola, foram destinados aos dependentes desses empregados,
portanto, em desacordo com a norma de regência, que, repita-se, estabelecia que o beneficio seja
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001412/2007-70

oferecido aos empregados e dirigentes da empresa. Mais desarrazoado ainda o argumento de
defesa apresentado no sentido de que, não existindo vínculo empregatício entre os dependentes
dos empregados diretos da CEB, igualmente beneficiados pelo instituto da bolsa escolar, não
haveria que se falar em verba de natureza salarial. Ora, basta lembrar que os valores que derem
causa ao lançamento foram retirados da folha de salários elaborada pela autuada e correspondem
a valores efetivamente pagos a seus empregados. Independente do nome, título ou rubrica
adotada, não há como negar que se trata de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus
empregados em função do vínculo empregatício mantido e, devemos frisar, decorrente de
Acordo Coletivo de Trabalho, o que não deixa qualquer dúvida quanto à sua natureza e vínculo
de emprego. Relativamente ao tema, assim vem decidindo a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, deste Conselho:
Acórdão no 9202-007.773
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/07/2001
a
31/07/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA. Não havendo previsão legal para a
isenção de contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de bolsa de
estudos oferecidas a dependentes de empregados vinculados à empresa no período
compreendido no lançamento, os valores pagos a esse título estão sujeitos à incidência
das contribuições previdenciárias. (Publicado em 27/05/2019)
Acórdão no 9202-008.425
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1994 a 30/04/2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. A destinação de
bolsa de estudos aos DEPENDENTES do segurado não se encontra dentre as exclusões
do conceito de salário de contribuição do art. 28, § 9o da lei 8212/91. Até a edição da
Lei no 12.513, de 2011, que alterou o art. 28, § 9o,“t”da Lei 8212/91 trazendo expressa
referência aos dependentes do segurado, não se aplicava qualquer exclusão da base de
cálculo aos dependentes dos segurados, independente do tipo de curso ofertado. A
legislação trabalhista não pode definir o conceito de remuneração para efeitos
previdenciários, quando existe legislação específica que trata da matéria, definindo o
seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa, bem como especifica os
limites para exclusão do conceito de salário de contribuição. (Publicado em 12/02/2020)
Acórdão no 9202-008.368
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2007 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE
TERCEIROS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA. À época dos
fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal para a isenção de
contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de auxílio educação a
dependentes de empregados e dirigentes vinculados a empresa. (Publicado em
02/03/2020)
Acórdão no 9202-008.421
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Numero do processo: 10580.727421/2009-06
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001412/2007-70

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jan 13 00:00:00 BRT 2020
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDOS PARA
DEPENDENTES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores
relativos a bolsas de estudos destinadas aos dependentes do segurado empregado, no
que tange aos fatos geradores objeto da autuação. (Publicado em 02/03/2020)
Portanto, considerando que não havia previsão legal para a isenção de
contribuições previdenciárias em relação aos valores pagos a título de bolsa de estudos
oferecidas a dependentes de empregados vinculados à autuada, no período compreendido no
lançamento, os valores pagos a esse título estão sujeitos à incidência das contribuições, devendo
ser mantida a autuação.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital